Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PROVA ESCRITA. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento sobre a existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Os documentos apresentados demonstram a existência da dívida e são suficientes para instruir a ação monitória, atendendo ao ônus probatório cabível ao autor (CPC art. 373, I).
4. Recurso conhecido e não provido.